Tribunal: TJSP
Processo: 2224363-09.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2018-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que afastou a incidência da Lei no 11.960/2009 – Reforma necessária – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica – JUROS DE MORA - Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que afastou a incidência da Lei no 11.960/2009 – Reforma necessária – Julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica – JUROS DE MORA - Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA - Incidência de correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000861299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224363-09.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
são
agravados
LEONTINA
GONÇALVES ALVARES, EDISON AMBROSIO, ANTÔNIO BERNARDINO DE
FRANCA, CELESTE MARIA CAVALHEIRO, ARARI BATISTA MIGLIORANSA
DOS SANTOS, DAVI BERNARDO DO NASCIMENTO, DIRCE BUENO DA SILVA,
DIRCE CORDEIRO DO PRADO, ANNA BARBARA KJEKSHUS ROSAS, ELIANA
APARECIDA SCANFERLA, CLÓVIS FRANCISCO SATEL, JUCIRENE COSTA DA
SILVA, MARIA JOSÉ DA SILVA, JAIR SATURNINO ROCHA, JOSÉ ARAÚJO,
JOSEFA DA SILVA GINOVEZ, JOSEFA RODRIGUES DA SILVA, MARIA HELENA
DO NASCIMENTO, IZAURA PAULINO, LÚCIA APARECIDA RODRIGUES DE
ARAÚJO, MARIA DE LOURDES PINHEIRO, MARIA DE LURDES FERREIRA
MENDES, MARIA INÊS RODRIGUES DA SILVA, WALDOMIRO GONÇALVES,
REGINA APARECIDA VERONA COELHO, MATILDE FERREIRA, ODILA ROQUE
CLEFFI, ORLANDA DOS SANTOS GONÇALVES, SANDRA REGINA DA SILVA,
MARIA ORNELITA RIBEIRO, RONALDO DELLAQUA E SILVA, ROSA DE
FÁTIMA LOURENÇO AGUIAR, SAMADAR ESTHER PEREIRA SIMÃO, SANDRA
MARIA BELARMINO, PAULO TELES DE ALMEIDA, SÔNIA MARIA FRANCA,
HELENA MESQUITA GONÇALVES BARROS, ISABEL SILVA CLEPARDI, ISMAEL
DE PAULA, SANDRA REGINA DE SALES, ZILDA MARIA DA SILVA OLIVEIRA,
SUELY DE ALMEIDA CORREIA BARROS, VANDA SAGRADO CORAÇÃO DE
JESUS, WALDECIR CARVALHO DA SILVA, SHIRLEI DE FREITAS SANTOS,
ZEILA DA SILVA OLIVEIRA, EUNICE NATIVIDADE RAMOS, MARIA JOSÉ
CARDOSO e ISAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso, tão somente para determinar o cumprimento do que decidido pelo E.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, v. u. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OSWALDO LUIZ PALU
(Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 30 de outubro de 2018.
Rebouças de Carvalho
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224363-09.2018.8.26.0000 -Voto no 26295-JV
2
VOTO No 26.295 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224363-09.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MARIA INÊS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Insurgência contra decisão que afastou a incidência
da Lei no 11.960/2009 Reforma necessária Julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, que pacificou a
questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Publica JUROS DE MORA - Aplicação do
disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros
moratórios que devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no
9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO
MONETARIA - Incidência de correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP (IPCA-E) Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo Município de São Paulo, nos autos da ação ordinária
que lhe movem Maria Inês Rodrigues da Silva e Outros, ora em fase de
Cumprimento de Sentença, insurgindo-se contra a r. decisão de fls. 724/725,
ratificada á fl. 732, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sustenta ao Município agravante, em síntese, excesso de
execução por inobservância da Lei 11.960/09 e aplicação sobre o débito de juros
moratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano. Requer, ainda, seja
afastada a aplicação do Tema 810/STF, por não se tratar de matéria tributária.
Postula a concessão do efeito suspensivo e o posterior provimento do recurso
(fls. 01/07).
Deferido o efeito suspensivo, foram dispensadas as
informações do mm. juiz da causa (fls. 09/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224363-09.2018.8.26.0000 -Voto no 26295-JV
3
Os agravados ofereceram resposta (fls. 14/18).
É o relatório.
Ressalvada a convicção do mm. juiz da causa, merece
reforma a r. decisão agravada. Senão vejamos.
Trata-se de execução de título judicial constituído nos autos
do Processo no 0423799-82.1999.8.26.0053 (antigo no 1178/99)
Em que pese o entendimento diverso deste Relator
externado em decisões anteriores, deve ser dado cumprimento ao que decidido
pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, que trata da
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Ou seja, no que concerne aos juros moratórios incidentes
sobre os valores finais apurados para pagamento, tendo em vista não ostentar
natureza tributária, deve ser observado, na íntegra, o disposto no artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
Federal no 11.960/09.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance
limitado, como se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de
Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em
20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em que se discutem os
índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos
casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224363-09.2018.8.26.0000 -Voto no 26295-JV
4
A primeira tese aprovada, referente aos juros moratórios
e sugerida pelo relator do recurso, ministro Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, referente à atualização monetária,
tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo Pretório
Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Publica, mesmo no período anterior
à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção monetário
adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos,
o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança previsto na
Lei no 11.960/09, apenas para débitos de natureza não tributária.
No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224363-09.2018.8.26.0000 -Voto no 26295-JV
5
não é de natureza tributária, a correção monetária, por força do julgamento do
RE no 870947, deverá ser calculada nos termos da Tabela Prática para Cálculo
de Atualização Monetária IPCA-E.
E quanto aos juros moratórios devem ser calculados com
base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, tão
somente para determinar o cumprimento do que decidido pelo E. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, nos termos acima.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator